Tribunal: TJMT
Processo: 1047134-94.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047134-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. P. S. D. M. - CPF: 065.902.452-74 (APELANTE), GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 872.166.472-20 (ADVOGADO), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 968.485.702-06 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 968.485.702-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

J. P. S. D. M.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
C
ONTRATOS DE C
ARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC)
– ALEGAÇÃO DE
NÃO
CONTRATAÇÃO

– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO
S
– UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO
S
DEVIDO
S
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.

Em se tratado de
consumidor
menor impúbere, cuja representante legal é plenamente
capaz
,
inexistindo provas
das alegações da
sua
genitora
,
acerca
da inexistência das contratações
,
al
ém da
comprovação
da
biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização
da representante do menor
nos instrumentos em exame
,
impõe-se a improcedência
d
o
s
pedido
s
de
declaração de
nulidade
, inexistência de débito e
de r
estituição
do indébito. Inteligência do
s

art
s
. 4º
,
138
e 145
do Código Civil, c/c o
inciso I do art. 373
,
do Código de Processo Civil.

O
s pressupostos basilares para a incidência da responsabilidade civil por danos morais são a existência de dano e ato ilícito, nos termos dos
arts
. 5º, V, da CF/88 c/c
arts
. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

J. P. S. D. M.
,
menor impúbere representado por sua genitora
, Fabiana Silva de Oliveira,

tirado contra sentença (ID
213190344
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
-MT que, na
Ação
D
eclaratória de
N
ulidade de
C
ontrato c/c
I
nexistência de
D
ébito,
R
epetição de
I
ndébito,
R
eparação por
D
anos
M
orais e
T
utela de
U
rgência
, movida em desfavor de

BANCO
PAN
S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito
, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/CARTÃO DE CRÉDITO RMC E RCC C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil.

Isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistido pela Justiça Gratuita
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
213190345
), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Falha na comunicação
, v
enda casada
e desconto indevido

Dos
d
anos morais

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
213190350
)
suscitando a seguinte preliminar
:

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações do recorrente.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer
(ID
215359192)
no qual opina
pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID

213190348
, e preparo não recolhido, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
213580655
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

J. P. S. D. M.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo/Cartão de Crédito RMC e RCC c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito, Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida em
desfavor da
instituição financeira
apelada, julgou improcedentes os pedidos da inici
al que questiona, dentre outros requerimentos,
a inexistência de contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável
(RMC)
ou
cartão consignado de benefício (RCC).

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada pela parte apelante.

1. Violação ao princípio da dialeticidade recursal

A instituição financeira apelada sustenta
que o recorrente, em sua peça recursal, apenas repete a petição inicial e, de forma genérica, sustenta dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização.

Desse modo, aduz que
há afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem
.

Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitada pelo apelante.

1. Falha na comunicação, venda casada e desconto indevido

O apelante alega falha na comunicação ao afirmar que acreditava estar contratando apenas um empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos mensais referentes a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Segundo o apelante, essa confusão indica que o consumidor não foi devidamente
informado
sobre os termos reais do contrato que estava assinando.

Sustenta que a falta de clareza e transparência na comunicação do banco Apelado levou o consumidor a entender que estava firmando um acordo diferente do que efetivamente assinou, resultando em cobranças que ele não esperava nem havia consentido.

Além disso, o apelante destaca que não fez uso do cartão de crédito emitido, o que reforça
ria
a tese de que ele não tinha conhecimento pleno das condições do contrato e dos serviços que seriam cobrados.

Assim, assevera que a
comunicação inadequada por parte do Apelado
foi
prática abusiva, pois impediu o consumidor de tomar uma decisão informada e consciente sobre o produto financeiro que estava contratando.

Ressalta, desse modo,
a abusividade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que surpreendeu o
apelante
com
descontos mensais em seus proventos, sem comprovação de uso do cartão e com eternização da dívida.

Baseando-se no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o apelante requer a nulidade do contrato e a conversão para empréstimo consignado, com juros vigentes à época da contratação e limites de desconto de até 30% dos rendimentos líquidos, além da indenização por danos morais.

Além disso, o apelante
se insurge contra a negativa da
repetição do indébito, alegando erro na decisão ao considerar que a contratação do cartão de crédito foi comprovada.

Aduz que, a
partir de julho de 2023,
o banco apelado
começou a descontar indevidamente valores do benefício previdenciário
do apelante
, relacionados ao cartão de crédito RMC e RCC, configurando cobrança indevida
e, assim, nos termos d
o artigo 42 da Lei 8
.
078/90,
assevera o cabimento da restituição
em dobro dos valores descontados
, além d
a correção monetária e juros legais.

Pois bem.

Ressai dos autos que o apelante, menor impúbere nascido em
01/08/2015,
que
recebe do INSS o benefício previdenciário de pensão por morte
(ID 213190311)
, sustenta que
,

em 10-04-2023, por intermédio da sua genitora,
teria pactuado
empréstimo consignado com
o
banco
apelante
,
em parcelas
de R$ 322,32
.

Porém, aduz que
o banco apelado, unilateralmente
e indevidamente
, realizou contratação de cartão de crédito RCC, com limite de R$ 1.335,00, e
cartão de crédito RMC, com limite de R$ 1.321,00.

Desse modo, assevera que, a partir de julho de 2023,
a instituição financeira apelada passou a realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante,
totalizando o montante de R$ 176,61
de RMC
para os meses de julho a novembro de 2023, e de R$ 159,00
de RCC
para os
mesmos meses.

Em que pese a
parte apelante alega
r
nunca ter celebrado tais contratos
, por meio de sua genitora,
e
assim
argumenta
r
que os descontos efetuados pelo banco apelado em seu benefício previdenciário são indevidos
, não é crível que a
representante do recorrente possa ter sido induzida a erro ou tenha sido vítima de dolo.

Isso porque, consta nos
autos que

o banco apelado, ao contestar o feito, apresentou o
s
contrato
s
firmado
s
pelas partes, de forma digital, ou seja, não se tratando de ligação telefônica, contendo foto da genitora do menor e do seu documento
pessoal de identidade
, além das informações de data e hora (14/06/2023 – 17:54:41) e de geolocalização
(ID
213190330
e ID
213190331
)
.

E a
o que se verifica do
s
contrato
s
(
ID 213190330

e ID 213190331
)
, a
s
primeira
s

informações indicadas
em
destaque

são, respectivamente:
“
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN
”
(
ID 213190330
, p.
16)
e “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO CONSIGNADO” (ID

213190331
, p. 06).

Ademais,
a primeira cláusula contratual
do instrumento de ID

213190330
,
novamente informa sobre a autorização do desconto
e, ademais,
na cláusula 10 consta, em caixa alta e em letras garrafais e sublinhadas o seguinte:

[...]

10. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO BENEFÍCIO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO.

[...] [ID
213190330
, p. 19)
[Grifo do original]

E quanto ao instrumento de ID
213190331
, consta também o seguinte destaque
, também na cláusula 10
:

[...]

10. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI

MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO
PERÍODO
.
[...]

[ID 213190331, p.
0
9) [Grifo do original]

Outrossim, a
ssevera-se que a
genitora,
representante
legal
do menor
apelante
,
era plenamente capaz à época da contratação, pois
contava com 36 (trinta e seis) anos de idade
,

uma vez que nasceu em
19/04/1987
(ID
213190330
, p. 02
)
e, a
lém disso, não constam informações quanto ao seu grau de instrução.

Ademais, constam nos autos
as faturas encaminhadas ao endereço do apelante, conforme declarado por sua genitora nos contratos (ID
213190333

a
213190333
)
, bem com a comprovação d
as transferências de valores à conta bancária indicada pela representante do apelante
(
ID
s

21319033
7 e
21319033
8).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a
capacidade da represente legal do
apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que
a genitora do apelante
não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade
em seu nome
, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a
representante do menor, ora apelante,
estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2.
Dos
danos morais

O apelante sustenta que
os descontos indevidos e ilegais geram direito à reparação por danos morais
e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva.

Pois bem. Também sem razão o apelante.

Isso porque, o
s
pressuposto
s

basilar
es
para a incidência da responsabilidade civil por danos morais
são a
existência de dano
e ato ilícito
, nos termos dos
arts
. 5º,

V, da CF/88 c/c
arts
. 6º
, IV, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
.
186
,
187
e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em
indenização.

Desse modo, também não acatada, neste ponto, as teses do apelante.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
uma vez que não houve fixação de honorários de sucumbência na sentença recorrida, não há que falar em majoração dos honorários,
nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024